Tribunal: STF
Processo: ARE 1269729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 89, p. 79-80): 
    “"Embargos infringentes. Compra e venda de lâmpadas produzidas no exterior e revendidas pela autora. Cobrança pela vendedora de valor correspondente a IPI suportado e não repassado às compradoras. Sentença de improcedência e reforma pelo Tribunal para dar provimento parcial à apelação da autora, julgando prejudicados os recursos das rés. Decisão deliberada por maioria de votos e no sentido de possibilidade de cobrança de IPI no período de novembro de 2.003 a outubro de 2.006 pela contribuinte de direito junto às contribuintes de fato, quando os tributos de operações realizadas passaram a ser destacados nas notas fiscais. Voto minoritário que rejeitou a pretensão condenatória, reconhecendo que o erro da vendedora, não ostentando natureza escusável, não autoriza repasse do IPI. Oferta de embargos infringentes por ambas as rés. IPI que ostenta natureza de tributo indireto não cumulativo. Entendimento equivocado da vendedora de que a operação estaria isenta do tributo. Não caracterização de erro essencial ou de onerosidade excessiva. Prevalência do preço avençado para cada negócio. Continuidade no fornecimento por largo lapso temporal que afasta convicção de onerosidade excessiva. Restabelecimento da r. sentença de primeiro grau em seu mérito. Acolhidos ambos os embargos. Prevalência do voto minoritário.
    A contribuinte de direito do IPI, na condição de vendedora de lâmpadas produzidas no exterior, que deixou de recolher o IPI em operações sujeitas à sua incidência, em razão de erro de interpretação, sanada mediante consulta a órgão federal, é o único responsável pelo pagamento do tributo e, não existindo prévio acerto com as compradoras, não pode repassá-lo, ainda que, em período posterior, tenha feito destaques nas notas fiscais.
    O preço das mercadorias adquiridas integra o contrato como elemento substancial e não pode ser alterado com acréscimo de tributo pago, cuja responsabilidade, como anotado, é da contribuinte de direito. Simples inserção nas notas fiscais do valor do IPI, por si só, não autoriza seu repasse às compradoras e que já estabeleceram de antemão os preços das mercadorias.
    Não há erro substancial e só poderia ser invocada pela parte no momento em que, cientificada na necessidade de pagamento do IPI, deliberou, ainda assim, prosseguir no cumprimento do negócio jurídico.
    A onerosidade excessiva, se existente, não pode ser presumida.
    A autora não fez prova de prejuízo insuportável ou de grandes proporções, a ponto de causar à outra parte enriquecimento sem causa, nem demonstra 'acontecimento extraordinários e imprevisíveis' (art. 478 CC). O que se observa é que as rés receberam as mercadorias e também as utilizaram para suas finalidades, repassando-as em seguida para terceiros, compondo os preços com base nos valores dos insumos. Assim, a se desenvolver o raciocínio, ter-se-á indevida repercussão de onerosidade excessiva em cadeia.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, IV, § 3º, II, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que:
    “41. Frise-se que o repasse do encargo financeiro correspondente ao IPI entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato decorre, justamente, conforme jâ reconhecido pelas decisões do STF, do princípio da não cumulatividade, que assegura mediante a sistemática do creditamento, que o imposto não incida em ''cascata'', garantindo ao contribuinte de direito o repasse do ônus financeiro ao contribuinte de fato.
    42. Dessa forma, resta evidente que o contribuinte de direito não pode suportar o ônus financeiro do imposto, uma vez que encargo correspondente deve ser repassado na cadeia produtiva ao contribuinte de fato, sob pena de se violar o princípio da não cumulatividade do IPI, ou seja, de violar os preceitos do artigo 153, inciso IV e § 3º, inciso II,da CF/88, tal como fez o v. acórdão recorrido.” (eDOC 91, p. 21-22)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se extrai da própria ementa do acórdão recorrido, as conclusões adotadas pela Corte de origem foram todas fundamentadas em preceitos ligados ao direito contratual – direito civil – , até porque, o que se discute nos autos é uma relação obrigacional entre as parte (comprador e vendedor), motivo pelo qual, não guarda qualquer relação direta com a regra tributária da não cumulatividade do IPI, inserida no artigo 153, IV e § 3º, II, da Constituição.
    Com efeito, a sistemática da não cumulatividade é regra dirigida às relações obrigacionais tributárias entre o fisco e o contribuinte, a fim de que se evite a tributação em cascata, permitindo – de forma sintética – que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior. Nesse sentido, anoto os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 574.706, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 2.10.2017)
    “IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AOCREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica.” (RE 353.657, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 7.3.2008)
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DECRÉDITO AO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.IMPOSSIBILIDADE. 1. O regime de diferimento, ao substituir o sujeito passivo da obrigação tributária, com o adiamento do recolhimento do imposto, em nada ofende o princípio da não-cumulatividade (RE 112.098, DJ 14.02.92, e RE 102.354, DJ23.11.84). 2. O princípio da não-cumulatividade do ICMS consiste em impedir que, nas diversas fases da circulação econômica de uma mercadoria, o valor do imposto seja maior que o percentual correspondente à sua alíquota prevista na legislação. O contribuinte deve compensar o tributo pago na entrada da mercadoria com o valor devido por ocasião da saída, incidindo a tributação somente sobre valor adicional ao preço. 3. Na hipótese dos autos, a saída da produção dos agravantes não é tributada pelo ICMS, pois sua incidência é diferida para a próxima etapa do ciclo econômico. Se nada é recolhido na venda da mercadoria, não há que se falar em efeito cumulativo. 4. O atacadista ou industrial, ao comprar a produção dos agravantes,não recolhe o ICMS, portanto não escritura qualquer crédito desse imposto. Se a entrada da mercadoria não é tributada, não há créditos a compensar na saída. 5. Impertinente a invocação do princípio da não-cumulatividade para permitir a transferência dos créditos de ICMS, referente à compra de insumos e maquinário,para os compradores da produção agrícola, sob o regime de diferimento. 6. Agravo regimental improvido.” (RE 325.623-AgR, de relatoria da Min. Ellen gracie, Segunda Turma, DJ 7.12.2006)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE FATO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SE CONCEDER EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANALISAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA A OPERAÇÃO SEGUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Erro de fato quanto à identificação da questão discutida nos autos enseja a adoção dos efeitos infringentes para possibilitar o julgamento imediato do recurso extraordinário, ante a existência de jurisprudência sobre o tema. II – O atual entendimento desta Corte é no sentido de que, na sistemática que rege o princípio constitucional da não cumulatividade, se não é devido tributo em determinada operação, não há com o que se compensar o montante exigido na anterior. Além disso, se não foi cobrado tributo em uma dada operação, não há o que se abater na seguinte. III – Assim, com base exclusivamente nesse princípio, só haverá direito a crédito para a operação posterior se for cobrado tributo na operação anterior. Ademais, só se compensa o que foi exigido na operação precedente, se for devido tributo na operação seguinte. IV – A partir dessa lógica, a operação desonerada do tributo não faculta o desconto do que foi exigido na operação anterior e não gera crédito para a seguinte, raciocínio que deve ser aplicado de forma indistinta aos diversos casos de desoneração, tais como alíquota zero, isenção, não incidência e imunidade. V – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 550.218-ED, de relatoria do Min. Ricardo Leandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO. DIREITO AO CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O contribuinte do IPI não faz jus ao creditamento do valor do imposto incidente sobre as aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa ou de produtos de uso e consumo, haja vista apresentar-se como destinatário final das mercadorias.2. É que o direito ao creditamento decorre do princípio da não-cumulatividade, cuja razão de ser é alicerçada sobre o direito de o contribuinte não sofrer tributação em cascata, hipótese caracterizada quando o valor a ser pago na operação posterior não sofre a diminuição do que pago anteriormente. O direito ao creditamento pressupõe, portanto, pagamento de tributo em pelo menos uma das fases da etapa produtiva e, essencialmente, saída onerada.3. Consoante o magistério de Ricardo Lobo Torres, no Curso de Direito Financeiro e Tributário (2010:381), o IPI atua “através da compensação financeira do débito gerado na saída com os créditos correspondentes às operações anteriores, que são físicos, reais e condicionados. O crédito é físico porque decorre do imposto incidente na operação anterior sobre a mercadoria efetivamente empregada no processo de industrialização. É real porque apenas o montante cobrado (= incidente) nas operações anteriores dá direito ao abatimento não nascendo o direito ao crédito nas isenções ou não-incidências. É condicionado à ulterior saída tributada, estornando-se o crédito da entrada se houver desgravação na saída”. 4. In casu, em sendo o contribuinte o destinatário final da mercadoria sobre a qual incide o imposto, não há a necessária dupla incidência tributária que justifique a compensação, o que afasta, em consequência, o direito ao creditamento.5. Precedentes: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – CRÉDITO – BENS INTEGRADOS AO ATIVO FIXO – INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA PRODUZIDA. A aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da empresa ou produtos destinados ao uso e consumo não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (RE 352.856 – AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.03.11). E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - IPI - CRÉDITO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO - APROVEITAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte, o direito de creditar-se do valor do IPI, quando pago em razão de operações de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento. Precedentes. (RE 593.772 – ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.04.09).6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 387.592-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.10.2011)
    Nesse contexto, inviável qualquer ilação que permita gerar direito do recorrente de repasse do ônus tributário com base no art. 153, § 3º, II, da Constituição. Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não guardar relação específica com os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente